Tribunal: STJ
Processo: 1004882-02.2023.8.26.0157
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965062 - SP (2025/0220199-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BERNARDO SANTOS MANGO
ADVOGADOS
: CARLA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS - SP323314
CRISTIANE GOUVEIA BATISTA TEIXEIRA - SP371716
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: SIMONE BARROS CASSAL WANDSCHEER - RS072371
SIGISFREDO HOEPERS - SP186884
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO
INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL.
COMPROVAÇÃO
DA
FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS. DANO MORAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Rever as conclusões quanto à validade do contrato e o dano moral
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50999528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 18:55:25
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 444eae66-da32-4a6c-a595-1977d5c2f6c5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965062 - SP (2025/0220199-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BERNARDO SANTOS MANGO
ADVOGADOS
: CARLA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS - SP323314
CRISTIANE GOUVEIA BATISTA TEIXEIRA - SP371716
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: SIMONE BARROS CASSAL WANDSCHEER - RS072371
SIGISFREDO HOEPERS - SP186884
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO
INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL.
COMPROVAÇÃO
DA
FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS. DANO MORAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Rever as conclusões quanto à validade do contrato e o dano moral
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BERNARDO SANTO
MANGO (BERNARDO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado, por
sua vez, com fundamento no art. 105, III, alínea , da CF, contra acórdão proferido
a
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do Desembargador
TAVARES DE ALMEIDA, assim ementado:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO
INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA
Documento eletrônico VDA50728898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:14
Código de Controle do Documento: 123b37db-2aa1-4eb0-9f57-28b41ba16d6b

DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - AUTOR - ARGUIÇÃO -
CERCEAMENTO NA PRODUÇÃO DA PROVA - INOCORRÊNCIA -
PERÍCIA DIGITAL - DESNECESSIDADE - PROCESSO EM TERMOS
PARA O JULGAMENTO - PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL
(ART. 370 DO CPC). RÉU - CONTRATAÇÃO - COMPROVAÇÃO -
VALORES CREDITADOS NA CONTA - AUTOR - NÃO RESTITUIÇÃO
- UTILIZAÇÃO DA TARJETA PARA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA
- VEDAÇÃO A COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - “VENIRE
CONTRA FACTUM PROPRIUM” - DEVER DA BOA-FÉ OBJETIVA -
ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL.
CONTRATAÇÃO - MODALIDADE DE CRÉDITO - AUTOR -
AUTORIZAÇÃO DO DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA
MENSAL SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FATO -
IMPLICAÇÃO - ACRÉSCIMO DA DÍVIDA EM RAZÃO DOS JUROS E
ENCARGOS DA OPERAÇÃO - AUTOR - AMORTIZAÇÃO PARCIAL
DO DÉBITO - VALORES EM ABERTO - PAGAMENTO - IMPOSIÇÃO
SENTENÇA - MANUTENÇÃO.
APELO DO AUTOR DESPROVIDO. (e-STJ, fl. 321).

Foi apresentada contraminuta. (e-STJ, fls. 359-363).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, BERNARDO alegou a violação dos arts. 39, III, IV, V, 42, parágrafo único, do
CDC, 186 e 927 do CC, Súmula n. 532 do STJ, ao sustentar que
houve violação do
(1)
dever de informação clara e adequada ao consumidor, uma vez que o recorrente não
foi devidamente informado sobre o contrato de cartão de crédito com reserva de
margem consignável;
é proibido fornecer produtos ou serviços sem solicitação
(2)
prévia do consumido e impor vantagem manifestamente excessiva, configurada pela
dívida impagável gerada pelo contrato, com descontos que não amortizam o saldo
devedor, mas apenas juros e encargos abusivos;
cabe à devolução em dobro dos
(3)
valores pagos indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros legais, diante
da má-fé do recorrida; e
está configurado o ato ilícito pela conduta do recorrido, que
(4)
causou dano ao recorrente por meio de descontos indevidos.
Inicialmente, quanto à violação da Súmula n. 532 do STJ, cabe ressaltar que
o recurso especial não constitui via adequada para análise de eventual contrariedade a
enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão "lei federal", constante
do art. 105, III, , da CF, conforme previsto na Súmula no 518 desta Corte:
a
Para fins do
Documento eletrônico VDA50728898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:14
Código de Controle do Documento: 123b37db-2aa1-4eb0-9f57-28b41ba16d6b

art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em
alegada violação de enunciado de súmula.
Da regularidade da relação contratual

O TJSP, fundado nos elementos constantes dos autos, concluiu que
ficou comprovada a efetiva e válida formalização dos contratos e ausente qualquer
conduta ilícita do BANCO apta a configurar o abalo moral de BERNARDO, nos termos
da fundamentação abaixo:

A instituição financeira comprovou a relação jurídica. Há menção
expressa no termo de adesão sobre o tipo da operação, com anuência
(fls. 98/113). Demonstrou ainda a disponibilização do
do autor
numerário (fls. 94) e a realização de saque ao longo do período e o
refinanciamento da dívida (fls. 163). A prova documental reforça a
O autor ainda assinou termo de
regularidade da avença.
consentimento esclarecido sobre a modalidade da contratação.
Reforça a premissa, o fato de o autor contatar via telefone a instituição
financeira solicitando envio de nova senha para utilização da tarjeta:
[...]
Reconhecida a regularidade da avença, o réu agiu no exercício regular
do direito (art. 188, I, do Código Civil). Não há ilícito, o que afasta a
restituição dos valores descontados e a indenização por danos
morais (e-STJ, fls. 323/327 - sem destaque no original).

Ademais, rever as conclusões quanto à validade do contrato e o dano moral,
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que
é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito, confira-se o seguinte julgado:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS
NO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART.139, II,
DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211
DO STJ. "SEQUESTRO RELÂMPAGO". SAQUE DE VALORES.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. FATO OCORRIDO NA VIA
PÚBLICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO.
INEXISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL.
MODIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No 7 DO STJ.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de
admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante
os termos do Enunciado no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na
Documento eletrônico VDA50728898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:14
Código de Controle do Documento: 123b37db-2aa1-4eb0-9f57-28b41ba16d6b

sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC
9/3/2016
/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há violação do disposto no art. 535 do CPC/73 quando o aresto
recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia,
sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os
argumentos apresentados 3. Inviável o recurso especial quando
ausente o prequestionamento, nem sequer implícito, dos dispositivos
da legislação federal apontados como violados, conforme o disposto
na Súmula no 211 do STJ.
4. O Tribunal local, amparado no conjunto fático-probatório dos autos,
entendeu que não houve falha na prestação do serviço bancário, nem
comprovação do nexo causal, uma vez que a recorrente foi vítima do
chamado "seqüestro relâmpago" quando se encontrava em via
pública, sendo obrigada a entregar o cartão bancário e a respectiva
senha aos delinquentes, que efetuaram vários saques em sua conta-
corrente. Reformar tal entendimento atrairia a incidência da Súmula no
7 desta Corte. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.557.694/TO, de minha relatoria, Terceira Turma, j.
em
, DJe de
)
21/6/2016
30/6/2016

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor do BERNARDO, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
devendo ser observada a concessão da justiça gratuita.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA50728898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:14
Código de Controle do Documento: 123b37db-2aa1-4eb0-9f57-28b41ba16d6b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.965.062 / SP
Número Registro: 2025/0220199-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10048820220238260157
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BERNARDO SANTOS MANGO
ADVOGADOS : CARLA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS - SP323314
CRISTIANE GOUVEIA BATISTA TEIXEIRA - SP371716
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : SIGISFREDO HOEPERS - SP186884
SIMONE BARROS CASSAL WANDSCHEER - RS072371
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:40
Código de Controle do Documento: 3c1d300d-1512-474d-a129-b96ba5a046a5